Tribunal: TJES
Processo: 5001602-42.2024.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001602-42.2024.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSIMAR ALVERINO PIROVANI VIEIRA
RECORRIDO: DIRETOR PRESIDENTE DO DER ES e outros (2)
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5001602-42.2024.8.08.0020

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
JOSIMAR ALVERINO PIROVANI VIEIRA.

RECORRIDOS:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES e DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DER-ES).

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor de seus vencimentos (ID. 18294907),
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. PLACA CLONADA. ANULAÇÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO E RESPECTIVAS PENALIDADES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO DO COTIDIANO. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
JOSIMAR ALVERINO PIROVANI VIEIRA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a anulação dos autos de infração RV01885594, BT00091435, BT00091436 e BT00091437 e suas respectivas penalidades. A lide decorre da lavratura de multas de trânsito em cidades distantes (Pancas e Águia Branca) da residência e trabalho do autor (Guaçuí), evidenciando a ocorrência de clonagem de placa de sua motocicleta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente a necessidade de reforma parcial da sentença para condenar os recorridos ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$10.000,00. Alega que a situação extrapola o mero dissabor, pois permaneceu sob ameaça de suspensão de sua CNH e restrições administrativas, o que configuraria dano
in re ipsa
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a manutenção indevida de infrações decorrentes de placa clonada, até a intervenção judicial, enseja reparação por danos morais.

4.

No tocante ao mérito, o juízo de origem agiu com acerto ao reconhecer a nulidade das autuações diante da comprovação da clonagem. Contudo, quanto ao dano extrapatrimonial, a sentença bem pontuou que a situação não ultrapassou o campo do dissabor e do mero aborrecimento cotidiano.

5.

Conforme a doutrina e jurisprudência, o dano moral reclama uma agressão à dignidade humana que interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo. No caso em tela, embora o recorrente tenha enfrentado transtornos administrativos para registrar boletins de ocorrência e contestar as multas, não restou demonstrada circunstância excepcional que colocasse o contratante em situação de extraordinária angústia ou humilhação.

6.

Frise-se que o mero risco de suspensão da CNH ou o dispêndio de tempo para solução do problema, sem prova de efetiva lesão a direito da personalidade (como inscrição em cadastros de inadimplentes ou suspensão consumada do direito de dirigir), inserem-se no cotidiano das relações contemporâneas. Não se vislumbra, portanto, falha administrativa apta a gerar dano moral presumido, uma vez que a fraude foi perpetrada por terceiro e a administração agiu no estrito cumprimento do dever legal até a desconstituição judicial da presunção de legitimidade dos atos. Colaciono julgado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – VEÍCULO CLONADO – DANOS MORAIS – NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE AFASTOU A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS IMATERIAIS – MANUTENÇÃO – DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1.
Pretensão autoral preordenada ao reconhecimento de nulidade de infração de trânsito e à condenação do Município de Valinhos e do DETRAN/SP ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da existência de veículo "dublê". 2 . Sentença de parcial procedência, que afastou a pretensão indenizatória por danos imateriais. Insurgência autoral. Descabimento. 3 .

Imputação de responsabilidade ao Poder Público analisada sob a lente da teoria objetiva, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição da Republica. Necessidade de verificar: (i) conduta estatal comissiva ou omissiva; (ii) dano na esfera jurídica de outrem; e (iii) liame de causalidade entre a conduta e o dano gerado. Conquanto esteja bem demonstrada a existência do veículo clonado (Honda/CG 125), não há indícios de que agentes municipais ou da autarquia estadual de trânsito paulista teriam concorrido para o dano suportado pelo demandante. Ausente nexo causal a justificar o pagamento de indenização por parte do Poder Público . Fraude perpetrada por terceiro. Não aperfeiçoamento da responsabilidade civil.
Precedentes desta Seção de Direito Público. 4 . Sentença de parcial procedência mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10016098820238260650 Valinhos, Relator.: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 29/01/2026, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/01/2026) (g.n.)

7.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

9.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.
Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)